Tribunal: STF
Processo: Rcl 50175
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO é firme no sentido de que não cabe a utilização do instrumento constitucional da Reclamação visando à cassação de decisões de Ministros ou Turmas desta SUPREMA CORTE, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria CORTE (Rcl 28.209 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; Rcl 27.049 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/12/2017).



    2. Na medida em que o objeto de apreciação no julgamento do ARE 1.289.257, no qual proferido o ato reclamado, foi acórdão que contrariou jurisprudência dominante desta CORTE, a Repercussão Geral da matéria é presumida, nos termos do art. 1.035, § 3º, I, do CPC.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.